Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Uma vez que o feito segue como obrigação de pagar quantia certa, e preenche os requisitos previstos no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistem motivos para a extinção do cumprimento de sentença.
2. Não subsiste o argumento de negativa de prestação judicial, pois, considerando que o feito segue apenas quanto à parte líquida da sentença, como obrigação de pagar quantia certa, não cabe discutir sobre as questões atinentes ao componente ilíquido do título executivo judicial, as quais terão lugar em demanda específica ajuizada para este fim.
3. Agravo de instrumento desprovido.